Tribunal: STF
Processo: RHC 271018
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jeovani da Silva Lima contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no 1.038.740/MT (docs. 52 e 53).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 93 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], IV e V, combinado com o art. 211, combinado com o art. 159, § 3º (por três vezes), combinado com o art. 155, § 4º [furto qualificado], IV, combinado com o art. 147, combinados com o art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal. (doc. 11, p. 2).
 
Neste recurso ordinário, “[pede-se], em síntese, o reconhecimento da extorsão na modalidade tentada, ou, alternativamente, que seja reconhecida a continuidade delitiva entre elas” (doc. 59, p. 1).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ PARA REVISAR ACÓRDÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A decisão embargada explicitou, de modo suficiente, a razão de decidir quanto à incompetência originária desta Corte para revisar, em habeas corpus, acórdão de revisão criminal proferido por Tribunal estadual e já transitado em julgado, bem como a inadequação do writ como substitutivo de revisão criminal.
3. Foram enfrentadas as teses defensivas relativas à impetração após o prazo do recurso especial, à concessão de ofício e à redistribuição, assentando-se a ausência de impacto sobre o óbice de competência, a inexistência de flagrante ilegalidade e o não cabimento da redistribuição na forma pretendida.
4. As alegações sobre reconhecimento de tentativa e continuidade delitiva demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. A parte embargante pretende rediscutir matérias já decididas, sem indicar vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios.
6. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 52, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
 
Brasília, 20 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator